Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701189-63.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE TRINDADE CAMPOS DE QUEIROZ AGRAVADO: WELLINGTON EGIDIO DA SILVA, JOSILENE EGIDIO DA SILVA, JOSANE EGIDIO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle Trindade Campos de Queiroz contra decisão (ID 48378942) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo de imóvel comercial por denúncia vazia ajuizada por Wellington Egídio da Silva e outros (processo n. 0711498-32.2023.8.07.0016), deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para determinar a desocupação do imóvel pela parte ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda na r. decisão agravada, foi assentado pelo Juízo a quo que o despejo ficará condicionado "ao recolhimento judicial de caução no valor de 03 (três) meses de aluguel (R$ 18.000,00), nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91, a qual deverá ser comprovada nos autos no prazo de 10 dias". Em suas razões recursais (ID 47776067), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, que teria realizado benfeitorias no imóvel comercial objeto do contrato de locação, de modo que, sob seu ponto de vista, a desocupação imediata do bem locado poderia configurar medida açodada. Sublinha que exerceria atividade empresária no local e que o ponto comercial seria fundamental para manutenção de sua clientela. Argumenta que teria interesse na renovação do contrato de locação comercial e que teria preenchido os requisitos legais para tanto, previstos no art. 51 da Lei n. 8.245/91. Requer, então, a concessão de gratuidade de justiça e, ainda, de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial. Despacho desta Relatoria de ID 47857346 determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada ou facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. A agravante recolheu o preparo ao ID 48334366. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Muito embora a parte agravante anote que teria erigido benfeitorias no imóvel objeto do contrato de locação comercial, tal alegação não encontra, a princípio, qualquer amparo documental. Ademais, ainda que a agravante alegue seu interesse na renovação do contrato locatício, é cediço que não se observa, ao menos nesta análise inicial, o preenchimento dos requisitos mínimos listados no art. 51 da Lei n. 8.245/91, sobretudo no que se refere ao prazo previsto no inciso II do reportado dispositivo legal. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora